Tribunal: STF
Processo: RE 1417188
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-28
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, assim ementado (eDOC 9, p. 12):
“ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIRO. VEÍCULO DE PASSEIO. NOTIFICAÇÃO DO DFTRANS. NULIDADE. INAPLICABILIDADE DO ARTIGO 28 DA LEI DISTRITAL 239/92.
 1.	Tratando-se de veículo de passeio, em princípio, não há como ser aplicada a sanção prevista no art. 28 da Lei Distrital 239/92, alterado pela Lei Distrital 953/95, visto que o automóvel não satisfaz as exigências de transporte coletivo, tampouco se faz passar por permissionário  do serviço público, restando, então, descaracterizada a fraude à prestação de serviço de transporte. Nessa linha, a infração de trânsito consistente no aliciamento de passageiros  melhor se amolda à regra prevista no artigo 231, VIII, do Código de Trânsito Brasileiro. 
 2.	Recurso não provido”.
No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se violação ao artigo 30, V, da Constituição da República. 
Nas razões recursais, sustenta-se que, ao declarar incidentalmente a inconstitucionalidade da Lei Distrital 239/92, com redação dada pela Lei 932/95, o acórdão violou o artigo 30, V, da CF (eDOC 13, p. 16).
Argumentou ainda que é legal a aplicação do  artigo 28 da Lei Distrital  932/92 a qualquer condutor que pratique transporte  irregular remunerado de passageiros, inclusive carros de passeio (eDOC 13).
A Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário ante a conformidade do acórdão com o entendimento do STF (eDOC 12, pp. 28/30).
O STF determinou a devolução dos autos considerando que o assunto versado no apelo extraordinário corresponde ao Tema 546, da sistemática da repercussão geral (RE 661702/DF). O TJDFT negou seguimento ao recurso por concluir que a decisão está em harmonia com o teor do julgamento do Tema de RG (eDOC 16, pp 9/10)
O Distrito Federal interpôs agravo interno arguindo, em suma, que o acórdão recorrido não coincide integralmente com a orientação do STF (eDOC 16, pp. 12/17).
O Tribunal a quo manteve a decisão recorrida, em acórdão assim ementado (eDOC 17, pp. 2/3):
“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME. CPC, ART. 1.040, II. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ACÓRDÃO QUE CONFIRMA SENTENÇA DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE AUTO DE INFRAÇÃO. INAPLICABILIDADE DO ART. 28 DA LEI DISTRITAL 239/1992. DECISÃO QUE NÃO AFRONTA A TESE FIXADA NO RE 661.702/DF. I. Não desafia a orientação fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 661.702/DF, acórdão que confirma a sentença que declarou a nulidade de auto de infração sob o fundamento de que transporte irregular de passageiros em automóvel de passeio não se enquadra na infração prevista no artigo 28 da Lei Distrital 239/1992, mas na infração tipificada no artigo 231, inciso VIII, do Código de Trânsito Brasileiro. II. Não pode ser considerado dissonante com a orientação do Supremo Tribunal Federal a respeito da constitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital 239/1992, acórdão que confirma a anulação de infração por não estarem presentes os requisitos que esse dispositivo legal exige para a sua caracterização. III. O reexame prescrito no artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil, não permite o rejulgamento da demanda em toda a sua plenitude, mas apenas e tão somente para remover eventual desconformidade com o pronunciamento de constitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital 239/1992 pelo Supremo Tribunal Federal. IV. Se o acórdão não contrariou a orientação emanada do Recurso Extraordinário 661.702/DF, pelo simples fato de que não pronunciou ou reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 28 da Lei Distrital 239/1992, nem deixou de aplicá-lo por esse fundamento, senão concluiu que não restou configurada a infração nele tipificada, ressai patente o descabimento do reexame da demanda muito além do espaço jurídico autorizado pelo inciso II do artigo 1.040 do Estatuto Processual Civil. V. Acórdão mantido”.
        Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (eDOC 21).
         O Distrito Federal apresentou novo recurso extraordinário sustentando os mesmos fundamentos do anterior (eDOC 24).
         A Presidência do TJDFT conheceu apenas um recurso extraordinário (eDoc 26).
É o relatório. Decido.
A irresignação não merece prosperar.
O acórdão recorrido está em harmonia à jurisprudência firmada por esta Corte. 
Com efeito, o Supremo Tribunal Federal quando do julgamento do RE-RG 639.496, Relator Ministro Marco Aurélio, DJ e de 30.08.2011 (Tema 430), reconheceu a existência de repercussão geral da matéria e, ao julgar o mérito, reafirmou a jurisprudência dominante sobre a matéria, fixando a seguinte tese: 

“É incompatível com a Constituição lei municipal que impõe sanção mais gravosa que a prevista no Código de Trânsito Brasileiro, por extrapolar a competência legislativa do município.”

No tocante à exigência de pagamento de multa e encargo para liberação do veículo, por sua vez, incide o decidido no Tema 546 da sistemática da repercussão geral, cujo paradigma é o RE 661.702 RG, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 19.05.2020, no qual restou decidido ser “inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”.  Por esse ângulo:

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA PARA DISPOR SOBRE TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. TEMA 546 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que “surge constitucional previsão normativa local voltada a coibir fraude considerado o serviço público de transporte coletivo, e inconstitucional o condicionamento de liberação de veículo aprendido ao pagamento de multas, preços públicos e demais encargos decorrentes de infração”. (Tema 546/RG). 2. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25, Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 3. Agravo interno a que se nega provimento. (RE 1324114 AgR, Rel. Min.  Roberto Barroso, Primeira Turma,  DJe 04-10-2021).


Nesse mesmo sentido, aponto as seguintes decisões monocráticas: RE 1.373.894, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 02.05.2022; RE 1.375.970, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 22.04.2022; RE 1.324.220, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28.06.2021.
Além disso, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo, demandaria o exame da legislação aplicável à espécie (Código de Trânsito Brasileiro e Lei Distrital 239/92) e o reexame de fatos e provas. Dessa forma, constata-se a inexistência de ofensa direta à Constituição e a incidência ao caso da Súmula 279 do STF. Nesse sentido: 

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. VEÍCULO DE PASSEIO. ARTIGO 231, VIII, DO CTB. TEMA 546 DA REPERCUSSÃO GERAL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO. INAPLICABILIDADE. MATÉRIA DIVERSA. LEIS DISTRITAIS 239/92 e 953/95. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. PRECEDENTES. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo que, ao afastar a incidência do art. 28 da Lei Distrital 239/92 (alterada pela Lei 953/95) e aplicar o art. 231 do CTB, entendeu que o veículo de passeio apreendido não possui as características exigíveis para fraudar o sistema de transporte coletivo, demandaria o reexame da citada legislação infraconstitucional e do conjunto fático probatório dos autos (Súmula 279 do STF), providências inviáveis no âmbito do recurso extraordinário. 2. Inaplicável, portanto, ao caso, o Tema 546 da repercussão geral. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC. (RE 1334779 AgR, de minha lavra, Segunda Turma,  DJe 02-09-2022)


Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV,  b, do Código de Processo Civil.  
Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.
Publique-se. 
Brasília, 28 de fevereiro de 2023.

Ministro EDSON FACHIN
Relator
Documento assinado digitalmente